Tribunal: CARF
Processo: 11516.006963/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Antonio Carvalho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006963/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.972 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa é hipótese de
exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V, da Lei Complementar
no 123/2006.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
Não há como enquadrar como transgressão ao princípio da proporcionalidade o
ato praticado pela administração pública para exclusão do Simples Nacional,
que se limita a aplicar hipótese expressamente prevista na legislação vigente.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa (Presidente), Neudson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel
Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto, Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz e
Bárbara Santos Guedes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006963/2008-99
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006963/2008-99

HOTEL BRUGGEMANN DE TURISMO LTDA. - EPP recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BEL de no 01-27.468 de
15/10/2013, fls. 172/179, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo - DRF/FNS no 343717,
de 22 de agosto de 2008, às fls. 04, em virtude da constatação da existência de débito para com a
Fazenda Pública Federal, de exigibilidade não suspensa.
Cientificada do Ato Declaratório de Exclusão, a interessada apresentou
contestação à exclusão do Simples Nacional em 29/09/2008, às fls. 03/48, onde alegou que os
débitos de previdência social, referente processos n° 351973583 e 351973567 e 351973575,
estão contidos em processo tramitando na justiça e o débito referente à divergência de GFIP, foi
regularizado com a apresentação de declaração retificadora, conforme documentos anexos.
Após análise dos autos pelo SECAT, às fls. 51/59, por meio de despacho informa
que os débitos são originários de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e se encontram em
cobrança na Procuradoria, com os dados da última movimentação: Fase 869 – Contra Razões ao
Recurso, desde 05/09/2007, e exigibilidade p/CND – CPDEN. O SEORT/DRF Florianópolis
encaminhou o processo para a PGFN/FNS/SC se pronunciar quanto à regularização dos débitos
em questão e se houve a regularização, em qual data, com a juntada dos documentos, às fls.
63/73.
Com base nos documentos obtidos e informação da PGFN, às fls. 73, o
SEORT/DRF/Florianópolis proferiu despacho decisório, às fls. 76/77, negando a revisão por erro
de fato, em razão do pagamento dos débitos ter ocorrido após o prazo legal para regularização
que teria se encerrado em 16/10/2008.
Cientificado do indeferimento de seu pedido em 12/11/2012, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em 10/12/2012, às fls. 82/109.
- Reconhece que cometeu equívocos, por não ter informado ou apresentado à época toda
a documentação corretamente à DRF Florianópolis;
- Informa sobre a existência de mandado de segurança e embargos à execução recebidos
com efeito suspensivo em virtude dos débitos fiscais estarem devidamente garantidos
por penhoras regularmente formalizadas;
- Os débitos apontados foram quitados conforme informação da Procuradoria;
- A empresa está há mais de trinta anos no mercado, gerando empregos de forma direta
e indireta e contribuindo com o Governo, e diante da grave crise social, pede que seja
acolhido seu pedido.
- Em 21/05/2013, apresentou aditivo à impugnação para juntada de DARF’s e
contestação à alegação da DRF/Florianópolis de que os débitos foram pagos após o
prazo legal, por não ter sido efetuada pesquisa mais apurada, considerando que tais
débitos estavam amparados em decisão judicial de 02/04/2002, da lavra do Juiz Federal
Dr. Cláudio Roberto da Silva, documento já juntado na inicial.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006963/2008-99

- Foram anexadas cópias do Mandado de Segurança autos no 2002.72.00.0023507, às
fls. 89/94, recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo em
11/11/2005, às fls. 95/97, Sentença de embargos à execução no 2005.72.00.0045188, às
fls. 98.
Ao apreciar a lide, a DRJ/BEL considerou improcedente a manifestação de
inconformidade (Ac. no 01-27.468, fls. 172/179), em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO.
Se os débitos motivadores da exclusão do contribuinte da sistemática do Simples
Nacional não foram regularizados dentro do prazo legal, deve-se manter a exclusão.
Devidamente cientificada em 17/1/2014, fls. 182, apresentou Recurso Voluntário
em 7/2/2014, fls. 184/188, alegando, em síntese, que:
- A medida liminar deferida, em 02.04.2002, no Mandado de Segurança n°
2002.72.00.002350-7 — ingressado pelo empresa ora recorrente (Impetrante) contra o
Auditor Fiscal da Previdência Social Analista (Impetrado) — continuou surtindo seus
efeitos normalmente, sem qualquer interferência, cuja parte dispositiva se transcreve
abaixo:
"Presente o fumus boni iuris, quanto mais o impetrante, não tendo condições de fazer o
depósito recursal, indicou bens para arrolamento, também está presente o periculum in
mora, eis que a inscrição em dívida ativa antes que seja dado oportunidade para
discussão administrativa resultará em graves danos ao impetrante, pois permitirá a
imediata execução dos créditos e inscrição no CADIN, DEFIRO A LIMINAR para
determinar o cancelamento das inscrições em dívida ativa dos créditos relativos aos
processos 35.197.357-5, 35.197.358-3 e 35.197.356-7, assim com cancelamento da
inscrição no CADIN e da execução da dívida”. (fl. 165 dos autos judiciais)
- A decisão liminar concedida no mandado de segurança acima mencionado foi mantida
pela sentença de fls. 219/223 — registrada em 06.03.2003 (fl. 224) — e confirmada, em
sede de Apelação Cível, pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (fls. 350/354) —
publicado em 03.09.2003 (fl. 355) e transitado em julgado em 06.10.2003 (fl. 355v).
- Infere-se da análise dos autos do mandado de segurança em comento que a liminar
concedida permaneceu surtindo seus feitos durante o decorrer da demanda e inclusive
após o seu trânsito em julgado, tanto que persistiu o cancelamento das CDA's
35.197.357-5, 35.197.358-3 e 35.197.356-7, ainda que temporariamente, para fins de
discussão administrativa.
- Se a empresa recorrente estava amparada pela medida liminar concedida no mandado
de segurança, a qual foi confirmada pela sentença e pelo TRF4, para o fim de suspender
a exigibilidade das CDA's lançadas contra si, não se mostra crível que tenha sua
exclusão do Simples Nacional, principalmente porque já quitou todas as suas dívidas,
conforme se observa da certidão de fl. 73 destes autos, onde consta a informação de que
foram liquidadas em 27.06.2011 (35.197.357-5), 31.08.2012 (35.197.358-3) e
19.07.2012 (35.197.356-7).
- Desse modo, deve a empresa recorrente ser mantida no sistema do Simples Nacional,
porquanto os créditos tributários estavam suspensos por medida liminar concedida no
Mandado de Segurança n° 2002.72.00.002350-7.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006963/2008-99

- Ainda assim, caso não seja esse o entendimento deste Conselho, igualmente deve ser
deferido o presente recurso, para o fim de manter a empresa recorrente no regime do
Simples Nacional.
- Isso porque todos os embargos à execução (nos
2005.72.00.004518-8,
2006.72.00.012371-4 e 2005.72.00.012136-1) foram recebidos com efeito suspensivo,
tanto que consta expressamente na movimentação processual das execuções fiscais (nos
2002.72.00.002644-2. 2003.72.00.018004-6 e 2004.72.00.009884-0. respectivamente) a
sua suspensão, conforme cópia anexa, sendo que referida suspensão se deu em virtude
das execuções fiscais estarem todas garantidas.
- Colhe-se da movimentação processual ora apresentada que chegaram a ser marcados
leilões nas três demandas executórias, relativos às garantias oferecidas pela empresa
recorrente, os quais vieram a ser suspensos, em virtude de tratativas de acordo entre as
partes, para por fim ao feito.
- Deve-se aplicar no caso em tela o princípio da proporcionalidade, tendo em vista que a
empresa recorrente atua há mais de 30 (trinta) anos no ramo da hotelaria, gerando
emprego para diversas pessoas e contribuindo para o desenvolvimento do País, não
sendo razoável nem proporcional que seja excluída do Simples Nacional por dívidas já
quitadas e estando em dia desde então.
- Verifica-se que a manutenção da decisão ora recorrida irá prejudicar não só a empresa
recorrente, a qual, repita-se, possivelmente terá que fechar suas portas, mas também a
economia deste País, principalmente por se tratar de uma empresa que trabalha no ramo
da hotelaria, tão importante e essencial em ano de Copa do Mundo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A exclusão da empresa do Simples Nacional decorreu da existência de débitos
com exigibilidade não suspensa (ciência do ADE em 16/09/2008, fls. 70), que se encontravam
em cobrança na PGFN e de débito referente à divergência de GFIP (este tempestivamente
regularizado, com a apresentação de declaração retificadora).
Em seu recurso, o contribuinte faz referência à medida liminar, deferida em
2/4/2002, no Mandado de Segurança n° 2002.72.00.002350-7, a qual foi mantida pela sentença
de fls. 219/223 — registrada em 6/3/2003 (fl. 224) — e confirmada, em sede de Apelação Cível,
pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (fls. 350/354) - publicado em 3/9/2003 (fl. 355) e
transitado em julgado em 6/10/2003 (fl. 355v).
Considera que a liminar concedida permaneceu surtindo seus feitos durante o
decorrer da demanda e inclusive após o seu trânsito em julgado, tanto que persistiu o
cancelamento
das
CDA's
35.197.357-5,
35.197.358-3
e
35.197.356-7,
ainda
que
temporariamente, para fins de discussão administrativa.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006963/2008-99

Para melhor compreensão, é importante esclarecer que os débitos que justificaram
a exclusão dos Simples Nacionais, cuja extinção ou suspensão não restou comprovada, é os de
DEBCAD no 351973583, 351973575 e 351973567, os quais estavam controlados nos processos
judiciais no 2003.72.00.0180046, no 2002.72.00.0026442, no 2004.72.00.0098840.
A discussão judicial sobre a liquidez da dívida foi promovida pela interessada por
meio de ação de embargos à execução fiscal contra a União Federal. O contribuinte obteve,
inclusive, liminar em mandado de segurança, datado de 2/4/2002, que determinou o
cancelamento das inscrições em Dívida Ativa dos créditos relativos aos referidos processos.
A decisão liminar concedida no Mandado de Segurança no. 2002.72.00.002350-7
foi mantida pela sentença de fls. 219/223 — registrada em 06/03/2003 (fl. 224) — e confirmada,
em sede de Apelação Cível, pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região (fls. 350/354) —
publicado em 3/9/2003 (fl. 355) e transitado em julgado em 06/10/2003 (fl. 355v).
Embora o contribuinte tenha inicialmente obtido sucesso em sua ação, a referida
decisão foi reformada em 01/05/2007 (embargos de declaração interpostos pelo INSS). Merecem
destaque os seguintes trechos dessa Sentença Judicial (fls. 165/170):
Do erro material
A inexatidão material corresponde à interpretação equivocada que se deu à sentença
proferida no Mandado de Segurança no. 2002.72.00.002350-7.
Apesar de constar em seu dispositivo a ordem para "cancelamento" das inscrições em
dívida ativa de nos. 35.197.357-5, 35.197.358-3 e 35.197.356-7, o objetivo da
segurança, de fato, limitava-se claramente a assegurar o processamento do recurso
administrativo independentemente de depósito prévio e a aceitação do arrolamento de
bens oferecidos pela devedora.
(...)
Ora, se o recurso administrativo foi processado e julgado, o que, de fato, ocorreu,
convalida-se a exigibilidade do título que, por força da sentença mandamental,
permaneceu suspensa apenas enquanto não decidido o referido recurso.
Ou seja, o julgado no Mandado de Segurança no. 2002.72.00.002350-7 não constitui
óbice ao prosseguimento da Execução Fiscal embargada, que veicula a cobrança da
CDA no. 35.197.356-7.
(...)
Da validade da CDA
Conforme já devidamente esclarecido nos fundamentos que levaram ao acolhimento dos
Embargos de Declaração, o cancelamento da CDA no. 35.197.356-7, determinado nos
autos do Mandado de Segurança no. 2002.72.00.002350-7, não impede a execução deste
mesmo título, uma vez que já foram tomadas, na esfera administrativa, as providências
necessárias para cumprimento da ordem mandamental, as quais não afetaram,
administrativamente, a exigibilidade do crédito tributário.
Afasto, assim, o óbice argüido.
(...)
DISPOSITIVO
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006963/2008-99

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, dando-lhes efeitos modificativos,
para, em face do erro material e da contradição ocorridos no julgamento de 2 de outubro
de 2006 (fls. 256-258), substituí-lo integralmente pela presente sentença em que julgo
improcedente o pedido dos presentes Embargos à Execução e declaro extinto o processo
com apreciação do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.
A decisão judicial no Mandado de Segurança no. 2002.72.00.002350-7, pois, não
tem efeitos sobre a dívida que ensejou o ADE de exclusão do Simples Nacional, que ocorreu em
2008.
O relator de primeira instância descreveu de forma detalhada o que ocorreu com
cada uma das execuções fiscais, cujo conteúdo transcrevo, in verbis:
Quanto à Execução Fiscal no 2003.72.00.0180046, referente a CDA no 351973583
verifica-se que foram interpostos Embargos à Execução Fiscal de no
2006.72.00.0123714, e na consulta efetuada em 24/09/2008, às fls. 07/08, verifica-se
que em 18/06/2007 foi proferida sentença com resolução de mérito, decidindo pela
improcedência do pedido da impugnante, que interpôs apelação em 16/07/2007.
No histórico dos autos do processo no 2003.72.00.0180046, às fls. 66/67, verifica-se que
houve a suspensão/sobrestamento da execução por decisão judicial em 19/01/2009.
Quanto às execuções fiscais no 2002.72.00.0026442, relativa ao débito 351973575 e no
2004.72.00.0098840, relativa ao débito 351973567, não se verifica na consulta efetuada
em 24/09/2008, às fls. 11/14, que tenha ocorrido a suspensão/sobrestamento da
execução até aquela data.
Quanto aos possíveis efeitos da suspensão da execução fiscal dos débitos inscritos
em dívida ativa, essa questão também foi muito bem enfrentada pelo acórdão recorrido, no
sentido de que não se confunde com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Transcreve-se, novamente, por ser bastante esclarecedor, parte de decisão do STJ, em Recurso
em Mandado de Segurança no 27.473 SE (2008/01710630), que teve como Relator o Ministro
Luiz Fux (grifei):
8. Assim é que a constituição de garantia da execução fiscal (hipótese não prevista no
artigo 151, do CTN) não têm o condão de macular a presunção de exigibilidade do
crédito tributário. Outrossim, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
limita-se a sobrestar o curso do processo executivo, o que não interfere na exigibilidade
do crédito tributário.
O Despacho da PGFN, fl. 69, informa que os débitos previdenciários, motivadores
da emissão do ADE, foram liquidados através de guias, nas datas de 27/06/2011, 19/07/2012 e
31/08/2012, fora, portanto, do prazo para manutenção no Simples Nacional, que se encerrou em
16/10/2008.
Por fim, quando ao pedido da defesa para que seja aplicado ao caso o princípio da
proporcionalidade, tendo em vista os prejuízos a que estaria sujeito com uma possível
manutenção da exclusão, impende esclarecer que, conforme lição de Dirley da Cunha Júnior1, a
proporcionalidade “é um importante princípio constitucional que limita a atuação e a
discricionariedade dos poderes públicos e, em especial, veda que a Administração Pública aja
com excesso ou valendo-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais”.

1 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Administrativo. 7a ed. Podium, 2009, p. 50.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.972 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006963/2008-99

O princípio visa a adequação entre os meios e os fins, vedando-se a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao
atendimento do interesse público. Busca-se, pois, coibir excessos desarrazoados, por meio da
aferição da compatibilidade entre os meios e os fins da atuação administrativa, para evitar
restrições desnecessárias ou abusivas.
Não é o caso dos autos. Não foram identificados excessos no ato praticado pela
administração pública, dado que a hipótese de exclusão do Simples aqui analisada encontra-se
devidamente prevista na legislação vigente (art. 17, V, da Lei Complementar no 123/20062).
Além disso, não podemos olvidar que o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972
(redação dada pela Lei no 11.941, de 2009), é claro ao dispor que “No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
A impossibilidade de o julgador administrativo deixar de aplicar lei validamente
editada já se encontra, inclusive, sumulada, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa

2 Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a
empresa de pequeno porte: (...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital